Tribunal: TJBA
Processo: 8013771-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013771-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA MARIA ARAUJO TEOPHILO DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS DE SOUZA JUCA GOMES, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS AGRAVADO: JORGE GENE PIRAJA e outros Advogado(s):PECCY ALMEIDA SANTOS, JOILSON DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DE REGULARIZAÇÃO SUCESSÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de alvará judicial expedido em 2003, o qual indicava como proprietário de imóvel pessoa que, embora o tenha adquirido em 1984, já o havia alienado antes da expedição do título judicial. As Agravantes, herdeiras do verdadeiro titular do domínio à época da emissão do alvará, pretendem a correção do documento para que conste a realidade registral consolidada na matrícula do imóvel, possibilitando a efetivação da sucessão e o registro da transmissão imobiliária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a retificação de alvará judicial com base em erro material identificado a partir da matrícula atualizada do imóvel; (ii) estabelecer se a permanência do erro inviabiliza, de forma desproporcional e inexequível, o exercício do direito fundamental à herança pelas herdeiras legítimas do titular registral. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro material na identificação do proprietário no alvará judicial de 2003 é comprovado documentalmente, evidenciado pela divergência entre o título judicial e a realidade registral consolidada na matrícula nº 948, que aponta Sérgio Henrique Teófilo da Silva como proprietário desde 2002. A manutenção de título judicial com base fática desatualizada impõe obrigação materialmente impossível de ser cumprida, qual seja, a reconstituição da cadeia dominial desde 1984, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da jurisdição. A jurisprudência autoriza a correção de erros materiais formais em alvarás e escrituras quando demonstrada a incongruência com a realidade fática e registral, especialmente em hipóteses de jurisdição voluntária e ausência de litígio substancial entre as partes. A matrícula do imóvel, no sistema jurídico brasileiro, goza de presunção de veracidade e constitui fonte oficial da situação jurídica do bem, devendo prevalecer sobre dados anacrônicos constantes do alvará judicial. A interpretação das normas processuais deve se orientar pelos princípios constitucionais da proteção à propriedade, à herança e à dignidade da pessoa humana, conferindo primazia à justiça material e à solução efetiva dos conflitos. A ausência de oposição pelos agravados e o reconhecimento prévio de que o imóvel não integrava o espólio reforçam a inexistência de controvérsia substantiva, tratando-se de correção meramente formal que não altera o mérito da decisão original. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013771-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TANIA MARIA ARAUJO TEOPHILO DA SILVA e outros e como apelada JORGE GENE PIRAJA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.